Tribunal: STF
Processo: RHC 264555
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido liminar, interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 872.370/MS, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz. 



    Consta dos autos que o recorrente foi denunciado nos autos do processo n. 0900508-78.2018.8.12.0001 pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de sonegação fiscal na região de Costa Rica-MS. No bojo das investigações, o Ministério Público requereu e o juízo de primeiro grau deferiu a quebra do sigilo telefônico.



    O recorrente alega, em síntese, sofrer constrangimento ilegal em razão da nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram as interceptações telefônicas e das provas delas derivadas, diante da falta de fundamentação idônea para autorizar a medida.



    A defesa arguiu a nulidade da decisão que determinou a quebra do sigilo telemático em razão da ausência de indicação e qualificação individualizada dos acusados, sustentando que natureza complexa dos fatos investigados e o elevado número de investigados não afasta a necessidade de o juiz apresentar fundamentos suficientes para decretação da medida, nos termos da art. 2º, parágrafo único, da Lei nº 9.296/1996.



    Requer, ao final, o provimento do recurso para



    “que seja reconhecida a nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram as escutas telefônicas nos autos do processo n. 0022240- 77.2017.8.12.0001. 



    Uma vez concedida a ordem de Habeas Corpus para se reconhecer a nulidade das interceptações telefônicas, pede-se sejam anuladas as provas derivadas (Inq 3732, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08-03-2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 21-03-2016 PUBLIC 22-03-2016), determinando-se que o Juiz de Direito identifique e desentranhe as provas que tenham sido contaminadas pela nulidade.”



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer ementado da seguinte forma:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Organização criminosa. Sonegação fiscal. Pleito de declaração de nulidade das decisões que autorizaram e prorrogaram interceptações telefônicas na ação penal originária. Ordem denegada pelo TJMS e, na sequência, por Ministro do STJ. Agravo regimental não provido. Mera reprodução dos argumentos rejeitados pelas instâncias anteriores. Medida cautelar devidamente fundamentada. Complexidade da organização criminosa, multiplicidade de réus, densidade da investigação e gravidade dos crimes praticados. Observância ao Tema 661-RG. Ausência de ilegalidade e/ou teratologia. Parecer pelo não provimento do recurso.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SONEGAÇÃO FISCAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO. VALIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRESENÇA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A Lei n. 9.296/1996 dispõe que a interceptação de comunicações telefônicas, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. Em seu art. 5º, a lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade. 



    2. Em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa (AgRg no HC n. 720.533/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.). 



    3. No caso concreto, a análise das decisões questionadas revela fundamentação suficiente para o deferimento e a prorrogação das medidas de investigação. As instâncias ordinárias demonstraram a presença dos pressupostos necessários para autorização da medida excepcional de interceptação telefônica, considerando especialmente a natureza complexa dos fatos investigados e o elevado número de investigados envolvidos na suposta organização criminosa voltada ao esquema de sonegação fiscal na comercialização de grãos. 



    4. A decisão impugnada, ao fazer expressa referência à decisão proferida em fase investigativa anterior, demonstra inequivocamente tratar-se de contexto investigativo único e coordenado. Esta vinculação processual esclarece tanto a hipótese delitiva objeto da investigação quanto a identificação dos investigados e os fundamentos fáticos que justificaram a inclusão do agravante no rol dos investigados. A referência aos autos conexos não constitui deficiência de fundamentação, mas sim demonstração da continuidade e coerência do trabalho investigativo, evidenciando que a interceptação telefônica representou desdobramento natural e justificado dos elementos probatórios anteriormente colhidos. 



    5. Agravo regimental não provido.”



    Reproduzo, ademais, trecho do voto condutor do acórdão (edoc. 75, fls. 4-10):



    “Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe assiste razão.



     I. Contextualização 



    Expõem os autos que o Juízo monocrático acolheu a representação dos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão - GAECO e determinou a interceptação telefônica das linhas então indicadas, sob estes motivos (fls. 1.179-1.180):



     O Ministério Público Estadual, por intermédio dos Promotores de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Repressão - GAECO em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, formulam pedido de interceptação de comunicações telefônicas e afastamento de sigilo telemático e telefônico, bem como, ação controlada, em síntese, que em decorrência do suposto esquema de sonegação fiscal na comercialização de grãos nos municípios de Costa Rica (MS) e Chapadão do Sul (MS), o qual contam com a participação de servidores lotados na Secretaria Estadual de Fazenda lotados na divida de arrecadação estadual das divisas com o Estado de Goiás e de Mato Grosso, repisando argumentos do processo em apenso, em trâmite neste juízo, sob o n 0041031- 31.2016.



     [...] 



    Fixadas tais premissas e à luz dos elementos de informação coligidos aos autos, evidencia-se o pressupostos do fumus comissi delicti, isto porque revela dos autos a existência de uma organização criminosa atuando no esquema de sonegação fiscal. 



    Aliás, neste sentido, denota-se que os fatos e as pessoas mencionadas na presente medida estão relacionados aos autos n° 0041031-31.2016.8.12.0001 (quebra de sigilo bancário e fiscal), o qual, originariamente apresentou fortes indícios de uma organização criminosa, o que reforça o fumus comissi delicti. 



    No mais, espelha que a medida de interceptação nos crimes ora apurados é a única maneira de se obter êxito, porquanto se trata de organização criminosa, de modo que, sem tal medida, praticamente tornar-se-ia inviável o seu desmantelamento ou mesmo a apuração dos demais envolvidos. Assim, presente também o requisito insculpido no inciso II, do art. 2", da Lei de Interceptação telefônica.



    Não obstante, tenho que a medida cautelar ora decretada, ainda assim, é proporcional à gravidade dos crimes apurados e à organização criminosa envolvida, sendo imprescindível referida diligência com o cotejo dos interesses afetados (segurança pública e paz social). 



    (...)



    O ato criminoso narrado aos autos demonstra grande gravidade, sendo imprescindível que se apurem todos os seus autores, em especial os seus mentores, pois somente assim assim a segurança pública não cairá em descrédito, bem como a própria Justiça. 



    (...)



    A defesa impetrou habeas corpus perante a Corte local, que denegou a ordem. Confira-se (fls. 731-732, destaquei):



    [...]



    Duas considerações a serem feitas aqui. 



    A primeira é que o paciente "é uma dessa pessoas" que acabaram por estar relacionadas por força da quebra do sigilo fiscal e bancário da empresa inicialmente investigada, apontando indícios de sua participação na suposta organização criminosa, como constou na denúncia inicial feita por vereador de Costa Rica-MS. 



    A segunda é que, em se tratando de organização criminosa, replica-se também para a decisão que determina a quebra do sigilo telefônico, o entendimento sedimentado de que "em delito de autoria coletiva a necessidade de minuciosa individualização da conduta de cada acusado é mitigada diante da complexidade do caso, bastando que haja descrição fática suficiente a demonstrar a existência do crime e o vínculo entre o acusado e a empreitada criminosa" (STJ. AgRg no HC n. 720.533/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.). 



    (...) 



     III. Validade das decisões que decretaram e prorrogaram as interceptações. 



    Quanto à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a captação das conversas telefônicas e daquelas que a prorrogaram, faço lembrar que, consoante imposição do art. 93, IX, primeira parte, da Constituição da República de 1988, "todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade", exigência que funciona como garantia da atuação imparcial e secundum legis (sentido lato) do órgão julgador. Presta-se a motivação das decisões jurisdicionais a servir de controle, da sociedade e das partes, sobre a atividade intelectual do julgador, para que verifiquem se este, ao decidir, considerou todos os argumentos e as provas produzidas pelas partes e se bem aplicou o direito ao caso concreto. 



    A Lei n. 9.296/1996, a qual rege a matéria atinente à interceptação de comunicações telefônicas, dispõe que a medida, para fins de prova em investigação criminal e em instrução processual penal, dependerá de ordem do juiz competente para a ação principal e somente poderá ser decretada se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação em infração penal, se a prova não puder ser feita por outros meios e se o fato investigado for punível com reclusão. Mais adiante, em seu art. 5º, a lei estabelece que a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade. 



    Conforme consignei na decisão monocrática, a análise das decisões questionadas revela fundamentação suficiente para o deferimento e prorrogação das medidas de investigação. As instâncias ordinárias demonstraram a presença dos pressupostos necessários para autorização da medida excepcional de interceptação telefônica, considerando especialmente a natureza complexa dos fatos investigados e o elevado número de investigados envolvidos na suposta organização criminosa. 



    O contexto investigativo delineado nos autos evidencia a possível existência de esquema de sonegação fiscal na comercialização de grãos, envolvendo múltiplos agentes em diferentes Estados da Federação. A complexidade inerente a esse tipo de criminalidade organizada justifica a adoção de metodologia investigativa diferenciada, na qual a identificação individual minuciosa de cada investigado cede espaço à análise contextual da estrutura criminosa como um todo. 



    A decisão recorrida demonstra claramente a conexão entre os fatos investigados e os elementos probatórios colhidos na fase anterior da investigação, especialmente por meio da quebra de sigilo bancário e fiscal realizada nos autos n. 0041031-31.2016.8.12.0001. Esta vinculação processual não representa deficiência de fundamentação, mas sim demonstração da continuidade lógica da persecução penal, em que elementos probatórios anteriormente colhidos justificaram a necessidade de aprofundamento investigativo. 



    (...) 



    Com isso, não verifico nenhuma ilegalidade na interceptação telefônica e nas respectivas prorrogações, porquanto devidamente fundamentada a indispensabilidade dessas medidas, com a efetiva demonstração de sua excepcionalidade, a partir de elementos idôneos constantes dos autos e angariados em prévia investigação policial.



    [...]



    De fato, a decisão impugnada, ao fazer expressa referência à decisão proferida em fase investigativa anterior ("denota-se que os fatos e as pessoas mencionadas na presente medida estão relacionados aos autos n° 0041031- 31.2016.8.12.0001 quebra de sigilo bancário e fiscal, o qual, originariamente apresentou fortes indícios de uma organização criminosa, o que reforça o fumus comissi delicti"), demonstra inequivocamente tratar-se de contexto investigativo único e coordenado. 



    Esta vinculação processual esclarece tanto a hipótese delitiva objeto da investigação quanto a identificação dos investigados e os fundamentos fáticos que justificaram a inclusão do paciente no rol dos investigados. A referência aos autos conexos não constitui deficiência de fundamentação, mas sim demonstração da continuidade e coerência do trabalho investigativo, evidenciando que a interceptação telefônica representou desdobramento natural e justificado dos elementos probatórios anteriormente colhidos. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente fundamentado, pormenorizando as razões pelas quais restou assentado o convencimento formado.



    De início, relembro a tese firmada por esta Suprema Corte quando da apreciação do Tema nº 661 da sistemática de repercussão geral (RE nº 625.263/PR):



    “São lícitas as sucessivas renovações de interceptação telefônica, desde que, verificados os requisitos do artigo 2º da Lei nº 9.296/1996 e demonstrada a necessidade da medida diante de elementos concretos e a complexidade da investigação, a decisão judicial inicial e as prorrogações sejam devidamente motivadas, com justificativa legítima, ainda que sucinta, a embasar a continuidade das investigações. São ilegais as motivações padronizadas ou reproduções de modelos genéricos sem relação com o caso concreto.”



    No caso concreto, as instâncias antecedentes entenderam que as decisões de quebra e prorrogação do sigilo telefônico do recorrente estão devidamente fundamentadas, notadamente diante da “natureza complexa dos fatos investigados e [d]o elevado número de investigados envolvidos na suposta organização criminosa” e dos elementos concretos da conduta investigada descritos em autos conexos.



    Tal entendimento vai ao encontro do que estabelecido por este Supremo Tribunal ao firmar a tese quanto ao referido Tema nº 661/RG.



    Ademais, o entendimento emanado do acórdão questionado encontra-se em conformidade com precedentes desta Suprema Corte em que examinadas situações assemelhadas à destes autos. Vide, v.g.:



          “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS . REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. EM CRIMES DE COMO OS DE CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA, A COLETA DA PROVA DA PRÁTICA DO FATO TÍPICO TORNA-SE MAIS DIFÍCIL, O QUE JUSTIFICA A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRORROGAÇÃO DE INTERCEPTAÇÃO COM BASE NA FUNDAMENTAÇÃO EXPOSTA NA PRIMEIRA DECISÃO. POSSIBILIDADE. A COMPLEXIDADE DOS FATOS INVESTIGADOS JUSTIFICA A PRORROGAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, MESMO QUE SUCESSIVAS. EXISTÊNCIA DE INTERVALOS DE ESCUTAS TELEFÔNICAS QUE NÃO ESTARIAM ALCANÇADOS PELAS DECISÕES JUDICIAIS ATACADAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do recurso ordinário em habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Em crimes como os de corrupção ativa e passiva, o réu não age às claras; ao contrário, perpetra sua ação na surdina, de modo que a coleta da prova da prática do fato típico torna-se mais difícil, o que justifica, dessa forma, a decretação da questionada interceptação telefônica, medida adequada e necessária para o prosseguimento das investigações. III – “As decisões que autorizam a prorrogação de interceptação telefônica, sem acrescentar novos motivos, evidenciam que essa prorrogação foi autorizada com base na mesma fundamentação exposta na primeira decisão que deferiu o monitoramento” (HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa). IV – Não há falar em violação ao disposto na Lei 9.296/1996, uma vez que o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que “é possível a prorrogação do prazo de autorização para a interceptação telefônica, mesmo que sucessivas, especialmente quando o fato é complexo a exigir investigação diferenciada e contínua. Não configuração de desrespeito ao art. 5º, caput, da Lei 9.296/1996”(HC 83.515/RS, Rel. Min. Nelson Jobim). V – A questão atinente à existência de intervalos de escutas que, segundo o recorrente, não estavam acobertados pelas decisões judiciais foi inaugurada somente no Superior Tribunal de Justiça e, por essa razão, não foi conhecida por aquele Tribunal. Com efeito, esta Suprema Corte ficaria igualmente impedida de analisar a matéria, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC nº 192.427-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 30/11/20 - grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5°, XII; E 93, IX, DA CF. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE EXISTÊNCIA DE OFENSA REFLEXA. INOCORRÊNCIA. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS, ESCUTAS AMBIENTAIS E RASTREAMENTO VEICULAR DEFERIDOS EM DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. MEDIDAS EXCEPCIONAIS DEFERIDAS PELO PERÍODO DE 30 DIAS. POSSIBILIDADE. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso dos autos, ficam afastadas as alegações de falta de prequestionamento e de existência de ofensa reflexa, uma vez que os arts. 5°, XII; e 93, IX, da Constituição Federal constaram da ementa do acórdão recorrido e foram utilizados como razão de decidir pelo Tribunal de origem. II – O Supremo Tribunal Federal admite como motivação per relationem ou por remissão a simples referência aos fundamentos de fato ou de direito constantes de manifestação ou ato decisório anteriores. Precedentes. III – No caso, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, ainda que sucintamente, traz os motivos que levaram o Colegiado a autorizar as interceptações telefônicas, as escutas ambientais e o rastreamento veicular. Nele, explicitou-se a existência de substrato probatório quanto aos indícios de autoria e a necessidade dessas medidas excepcionais, tendo em vista a gravidade dos crimes e a complexidade das investigações, por envolverem policiais militares e civis. IV – Há precedentes desta Corte admitindo o deferimento de medidas excepcionais pelo período de 30 dias, uma vez que a Lei 9.296/1996 permite a prorrogação do prazo. V – A orientação desta Suprema Corte é no sentido de que para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Na espécie, o agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo prejuízo sofrido em decorrência do deferimento das medidas pelo prazo de 30 e não de 15 dias. VI - Para verificar a procedência dos argumentos consignados no tocante à ausência de indícios de autoria, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. VII – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. VIII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1.260.103-ED-SEGUNDOS-AgR/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de2/10/20 - grifei).



    Nessa conformidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso ordinário. 



    Intime-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente